Tribunal: TJBA
Processo: 8000447-98.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000447-98.2025.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DALVA BRAGA SOUZA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): *** E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COBRANÇA. REQUERIMENTO AUTÔNOMO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO. DESPROVIMENTO. I – Inexiste litispendência quando ausente a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido exigida pelo art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA. II - A execução de título judicial deve observar o princípio da unicidade do cumprimento de sentença, sendo vedada a sua fragmentação em novas demandas para cobrança de parcelas acessórias, sob pena de violação à economia processual e à segurança jurídica. III - A propositura de requerimento autônomo, ainda que inadequado, não configura, isoladamente, litigância de má-fé, quando ausente prova de dolo ou de alteração consciente da verdade dos fatos. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8000447-98.2025.8.05.0052, da Comarca de Casa Nova, em que figuram como Apelantes DALVA BRAGA SOUZA e OUTROS e como Apelado MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA